Tribunal: TJMT
Processo: 1048985-02.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048985-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Pulsos Excedentes, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 988.261.311-04 (RECORRIDO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1048985-02.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

KATUCHA FERREIRA DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Diferente do empréstimo consignado, a contratação de cartão de crédito, com o posterior saque disponível ao consumidor, leva somente a consignação em folha de montante relativo ao mínimo da fatura mensal correspondente.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

Assim, os lançamentos correspondentes ao pagamento mínimo das faturas se mostram legítimos, não incorrendo a Recorrente em qualquer ato ilícito.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação proposta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de para o fim de DECLARAR a resolução do contrato firmado entre a reclamada e o Reclamante, DETERMINANDO o CANCELAMENTO DO DESCONTO INDEVIDO na folha de benefício da parte autora a título de “BMG CARTÃO DE CRÉDITO, no valor de R$ 685,82 (Seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos),; CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros a partir da citação, CONDENAR o requerido a devolver os valores descontados na folha de pagamento do autor de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela e correção monetária pelo INPC a partir desta data e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou áudio da contratação que deu ensejo aos descontos consignados em folha de pagamento da parte autora, bem como dois outros áudios em que houveram saques complementares.

Dos mesmos, é possível observar que, de fato, a autora procedeu com a contratação de cartão de crédito com posterior saque, não existindo qualquer margem para dúvida quando das informações prestadas pela atendente.

Saliento, a parte autora não só sabia da modalidade de contratação, como também sabia que a consignação abrangeria apenas o pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Ora, além de todo o momento a atendente se referir a saque, bem como “BMG CARD”, a própria autora questionou qual valor seria descontado em relação ao pagamento mínimo da fatura, bem como solicitou que estas lhe fossem enviadas por e-mail.

Por fim, observo que a autora se valeu ainda de dois posteriores saques complementares, o que fragiliza ainda mais sua versão de que tenha contratado serviço de empréstimo em outra modalidade ou que assim tenha pensado.

Ora, diferente do empréstimo consignado, a contratação de cartão de crédito, com o posterior saque disponível ao consumidor, leva somente a consignação em folha de montante relativo ao mínimo da fatura mensal correspondente, tal como assim informado a autora quando da contratação.

Ou seja, o saque de cartão de crédito não se confunde com o empréstimo consignado, este com parcelas pré-fixadas lançadas na folha salarial do consumidor a título de pagamento total da dívida.

A cobrança de valores mínimos foi autorizada pela autora quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Em decorrência do pagamento de valores mínimos, os encargos contratuais incidentes sobre o saldo remanescente do cartão são legítimos.

Registro ainda que, qualquer alegado vício de vontade deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021